Tribunal: TJMT
Processo: 1007950-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007950-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ROSENILSON SANTOS GOMES DE SOUZA - CPF: 058.331.561-57 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A
diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório.

O §8o do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT, proposta por
Rosenilson Santos Gomes de Souza
, em que o juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos dos §2o do artigo 85 do CPC.

A apelante se insurge apenas em relação aos honorários advocatícios, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, e, portanto, não deve ser condenada a arcar com nenhuma despesa. Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar entre

10%

a 20%

sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 41301468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de
R$
337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação e correção monetária da data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
,
nos termos dos §8o do artigo 85 do CPC.

Em sede recursal, a insurgência da apelante restringe-se aos honorários advocatícios, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, e, portanto, não deve ser condenado a arcar com nenhuma despesa. Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.

O recurso não comporta provimento
.

Isso porque, em que pese a alegação da apelante de que decaiu em parte mínima do pedido,
verifica-se que a sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência recíproca.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
–PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.I - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. II -
O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.
III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados”. (N.U 1029474-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)
(destaquei)

No mais, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% a 20 % sobre o valor da condenação (
R$
337,50
)
, nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO - CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC - RAZOABILIDADE - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ.”

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) (destaquei)

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.

Por último,
diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11o do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso
e, por conseguinte, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020